Tribunal: TJMT
Processo: 1011313-92.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011313-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), RAIANE NUNES MORAIS AMORIM - CPF: 043.546.651-82 (APELADO), TAIANE GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 066.849.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO RECONVENCIONAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– VEÍCULO AUTOMOTOR – COBRANÇA DE GARANTIA DE SEGURO ESTENDIDA E PROTEÇÃO À ACIDENTES PESSOAIS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – PARTE AUTORA OPTOU PELA CONTRATAÇÃO, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PELO BANCO, DEVIDAMENTE ASSINADA – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
–
RECURSO PROVIDO.

Não há falar em abusividade na cobrança do seguro de garantia estendida e proteção à acidentes pessoais quando as partes pactuam, livremente, a contratação destes serviços, mormente quando inexistem elementos que demonstrem que a operação financeira estava condicionada à contratação dos aludidos seguros.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1011313-92.2024.8.11.0041

APELANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADA:

RAIANE NUNES MORAIS AMORIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra sentença proferida pela MM. Juiz da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
,
lançada
nos autos da ação busca e apreensão, ajuizada em face de
RAIANE NUNES MORAIS AMORIM
, que
julgou parcialmente procedente
o pedido formulado pela parte autora, para consolidar, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade, bem como
julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na reconvenção, para determinar a devolução da cobrança a título de garantia estendida em R$1.357,03, acidentes pessoais em R$475,20 - total de R$1.832,23, de forma simples e mediante o abatimento ao saldo devedor, se houver, cabendo a restituição do remanescente se dar com a incidência de juros de mora computados da citação e correção monetária pelo INPC da contratação. Por ter o autor decaído de parte mínima, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o banco-recorrente aduz “
que o Seguro de Proteção Financeira nas categorias de garantia Estendida e Acidentes Pessoais, é item opcional no plano de financiamento e fica a critério do financiado sua adesão, proporcionando a cobertura em casos de morte qualquer que seja a causa, natural ou acidental e invalidez permanente total por acidente. E havendo o sinistro, a seguradora quita o saldo devedor da cota e havendo diferença no valor da indenização, esta será paga aos herdeiros/ beneficiários”
(sic).

Defende que “
na adesão ao financiamento, juntamente com a proposta de adesão e o regulamento, consta anexa a proposta de seguro e a declaração pessoal de saúde, esta poderá ser preenchida pelo próprio financiado e assinada, quando este optar pela adesão ao plano com o seguro de vida prestamista, prestado pela seguradora, e também consta da proposta o campo de preenchimento opcional, quanto ao percentual mensal pago do seguro de vida, quando contratado
” (sic).

Pontua que “
de acordo com as orientações firmadas no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema n. 972/STJ), não configura contratação abusiva se o contratante teve opção de recusar a adesão do seguro e optou pela contatação, como de fato ocorreu caso em tela”
(sic).

Com tais considerações, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a r. sentença e vedar a restituição do valor cobrado a título de seguro, eis que a contratação ocorreu com autorização expressa da apelada (Id 266777882).

Contrarrazões ofertadas no Id 266777886, onde a recorrida roga pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido no Id 266777886.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O inconformismo do banco-recorrente está na procedência parcial do pleito reconvencional relacionado à devolução da cobrança do valor de R$1.832,23 (mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos) referente à contratação de
seguro de garantia estendida e proteção à acidentes pessoais
, firmados na cédula de crédito bancário entre as partes.

Defende, em síntese, o recorrente que contratação ocorreu com autorização expressa da parte apelada.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Na espécie, tratando-se de contrato de financiamento de veículo, é de se notar que a contratação do seguro em questão é facultativa, e ainda assim, caso seja contratado pelo consumidor, este também possuirá a liberdade de contratar a seguradora que desejar.

Entretanto, na hipótese em questão, acerca da regularidade da garantia estendida e proteção à acidentes pessoais, verifica-se do aludido contrato que tais contratações foram facultadas à autora/apelada.

Digo isso porque, observa-se que as referidas contratações foram estipulados à consumidora com margem de liberalidade, tanto que possui as opões () sim e () não para a contratação dos mesmos, e, no caso, selecionada a opção "sim" para contratação do seguro de garantia estendida e proteção à acidentes pessoais.

O quadro 4 do referido ajuste reforça a conclusão de que as contratações com a instituição financeira são opcionais (Id 266778385).

Demais disso, não se vislumbra a imposição de contratação de tais encargos, quando em outras situações (Seguro Casco e Responsabilidade Civil Facultativa – Veículo, Proteção Financeira e Seguro Franquia), no qual a apelada optou pela não contratação do mesmo.

Logo, não existe abusividade na cobrança dos seguros previstos no contrato celebrado entre as partes, devendo a sentença ser reformada no ponto.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios sobre a ausência de abusividade na contratação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ABUSIVIDADE DE JUROS CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – OPORTUNIZADA A CONTRATAÇÃO AO CONSUMIDOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.
Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

De mais a mais, “Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035296-57.2023.8.11.0041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024). (N.U 1007287-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO– TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA–
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA
- REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.
[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035296-57.2023.8.11.0041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA
.
1. Seguro de garantia estendida. Validade do contrato de seguro (garantia estendida). Ausência de comprovação do alegado vício de consentimento na contratação.
Caso em que a parte autora não conseguiu demonstrar a prática de venda casada, pelo contrário, os documentos juntados com a contestação comprovam que a contratação da garantia estendida foi realizada mediante o fornecimento de documentação específica, contendo todas as informações relativas ao serviço. 2 . Dano moral. A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma compensação capaz de mitigar, de alguma forma, o sofrimento infligido e impor ao causador uma sanção, alertando-o para não repetir o ato. No caso concreto, não existe base para uma compensação por danos, já que não há evidências de constrangimento que possa resultar em danos compensáveis. Sentença mantida. Honorários majorados.RECURSO DESPROVIDO”
(TJ-RS - Apelação Cível: 50352282020238210022 OUTRA, Relator.: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Data de Julgamento: 17/07/2024, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2024)

“Ação revisional. Alegações de abusividade em contrato de financiamento para aquisição de telefone celular. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Apelação. Rés que comprovaram, mediante juntada dos respectivos instrumentos, a regularidade dos serviços de terceiro incluídos no mútuo.
Garantia estendida, seguro residencial, seguro de aparelhos eletrônicos, seguro de vida e "e-book". Consumidora que aderiu espontaneamente às propostas.
Encargos livremente pactuados, incapazes de configurar a hipótese de venda casada. Cobranças válidas. Contrato que não ostenta qualquer abusividade. Sentença mantida . Majoração dos honorários advocatícios. Recurso desprovido”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000203-67.2023 .8.26.0412 Palestina, Relator.: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 18/12/2023, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OITIVA DE TESTEMUNHAS. ROL NÃO DEPOSITADO NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. COMPRA DE CELULAR.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO GARANTIA ESTENDIDA. AUSENCIA DE ABUSIVIDADE. COBRANÇA DEVIDA
. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1) 1) O depósito do rol de testemunhas não pode ser dispensado, devendo ser observado o prazo do art. 357, § 4o, do Novo CPC mesmo quando as testemunhas forem comparecer independentemente de intimação, pois o seu objetivo é sobretudo dar ciência às partes das pessoas que irão depor. 2).
Se o conjunto probatório demonstra que a parte autora adquiriu um aparelho celular e celebrou contrato de garantia estendida em instrumento apartado, não há que se falar em venda casada, tampouco em dever de indenizar”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50001003920218130439, Relator.: Des.(a) Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 21/07/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar em parte a sentença, declarando a validade das cláusulas contratuais que estipularam a cobrança da garantia estendida e proteção à acidentes pessoais contratados pela parte autora, não havendo que se falar, portanto, em devolução de tais valores e, por consequência, julgar improcedente o pleito reconvencional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025